Tribunal: TJBA
Processo: 8025029-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025029-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEJARIO BISPO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, VICTOR GUTENBERG NOLLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTO DE ÓLEO EM DUTO DA PETROBRAS. DANOS AMBIENTAIS NA REGIÃO DE CANDEIAS/BA. PREJUÍZOS À COMUNIDADE PESQUEIRA LOCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vazamento de óleo em duto da PETROBRAS ocorrido em 2018 no Município de Candeias/BA. Alegação dos Agravantes, comunidade pesqueira local, de que o acidente impactou o exercício da atividade profissional, postulando a reforma da decisão para determinar o pagamento mensal de 1 salário mínimo a cada afetado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.Não obstante a ocorrência incontroversa do vazamento de óleo no duto da PETROBRAS em 2018, os elementos dos autos, até o presente momento, não evidenciam a persistência dos prejuízos ambientais e socioeconômicos decorrentes do acidente, a ponto de inviabilizar por completo, ainda hoje, o exercício da atividade pesqueira no local.

4.O lapso temporal de quase 6 anos entre a data do acidente (2018) e o ajuizamento da ação indenizatória (2024), desacompanhado de provas robustas acerca da continuidade do dano ambiental, enfraquece a alegação de urgência veiculada no recurso.

5.O perigo de dano, requisito autorizador da tutela de urgência, deve ser contemporâneo à análise do pedido, não bastando a demonstração de um prejuízo remoto, presumido ou meramente hipotético.

6.Impossibilidade de concessão da tutela provisória de urgência para antecipar, integral e definitivamente, a própria pretensão indenizatória deduzida na ação de origem, providência que depende da regular instrução probatória e do exercício do contraditório pela parte adversa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025029-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes JOSEJARIO BISPO DOS SANTOS e outros (4) e como agravada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01